Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012051-34.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELENI JOSE DE LIMA - CPF: 204.503.461-53 (EMBARGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO E CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo responsabilidade extracontratual pela falsidade da assinatura em contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, considerando a natureza da responsabilidade civil (contratual ou extracontratual).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a inexistência de relação contratual válida, firmando a responsabilidade como extracontratual.

4. Embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição, buscando apenas rediscutir matéria já decidida.

5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de contrato válido entre as partes, em razão de assinatura falsa, caracteriza responsabilidade extracontratual. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1479864/SP; STJ, REsp 2198062/RJ; TJ-MT, Recurso Inominado 1004113-30.2023.8.11.0086.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
contra Acórdão unânime proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELENI JOSÉ DE LIMA,
mantendo a sentença de primeiro grau nos termos do voto relator.

O embargante colaciona por objeto deste recurso, a revisão da fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, alegando incidência desde a citação, por entender ser caso de responsabilidade contratual.

Nas Contrarrazões da autora (id. 280624398), assevera a rejeição dos embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, já que a natureza da responsabilidade foi corretamente definida como extracontratual no acórdão embargado, diante do reconhecimento da inexistência de vínculo contratual válido por falsidade da assinatura no contrato, comprovada por perícia grafotécnica.

Assevera ademais, ser revestir de caráter manifestamente protelatório tais embargos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente (ID 279749868), alegando-se
divergência
quanto à incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais, sustentando que a responsabilidade seria contratual, bem como, que os juros deveriam fluir a partir da citação, nos termos da jurisprudência do STJ, e não desde o evento danoso, como estabelecido na
Súmula 54
daquela Corte.

Em contrarrazões
(ID 280624398)
, a embargada pugnou pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que a natureza da responsabilidade foi corretamente definida como extracontratual no acórdão embargado, uma vez que restou reconhecida a inexistência de vínculo contratual válido entre as partes diante da falsidade da assinatura aposta no contrato, conforme perícia grafotécnica, apontado ainda o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de objetivo integrativo, admitido para eliminar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Sendo os embargos integrativo,
não é viável por meio desta via recursal

renovar a discussão de matéria já decidida
. Nesse sentido, sedimentou o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo, reiterada por esta E. Câmara,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração se não configurado o vício de omissão, mas o intento de a parte reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

(TJ-MT 10607585520198110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)
(Grifei)

No caso em exame, não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC
a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelo banco embargante.
Isso porque o acórdão foi
claro e detalhado ao reconhecer a inexistência de vínculo contratual válido entre as partes
,
em razão da falsidade da assinatura da autora no contrato de cartão de crédito consignado, devidamente comprovada por meio de perícia grafotécnica.

A ementa
(id. 274064383)
sintetizou com precisão a
natureza extracontratual da responsabilidade
, nos seguintes termos:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO." (Grifei)

Ademais, no corpo do voto vencedor, a fundamentação exaustiva sobre o tema, evidencia a expressa referência à
objetividade da responsabilidade civil da instituição financeira com base na Súmula 479 do STJ, bem como consideração das provas dos autos, que demonstram a contratação fraudulenta sem consentimento da autora
, nos seguintes trechos:
"Não há prova inequívoca de que a autora tenha anuído à contratação do cartão de crédito consignado vinculado à RMC. No entanto, corrobora à convicção do M.M. Juiz a quo, como rainha das provas, o laudo pericial grafoscópico (id. 271276914), atestando ser ilegítima a assinatura presente no contrato anexo aos autos pela apelante. Consentimento inexistente."

Ainda acerca do acordão proferido nos autos, sob o prisma da
Súmula

n. 479 do STJ
, tem-se que
"É pacífica a Jurisprudência do STJ, no sentido de que, em casos de contratações fraudulentas, a instituição financeira tem o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor."

Diante disso
,
é irrelevante para a definição da natureza da responsabilidade se houve ou não pactuação e liberação de valores
,
revelando-se a oposição dos embargos mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13a PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'.
DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. [...]
2.A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia,
sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual.
3.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ.
4. Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais.
5. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA.5.1. [....]

.5.3.
Incidência de juros de mora desde o evento danoso, seja quanto à indenização por danos morais,
seja quanto à
por
danos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual no caso de atropelamento de transeunte em via férrea. 6. RECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES.6.1. {...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO ERECURSO ESPECIAL DOS DEMANDANTES NÃO CONHECIDO.

(STJ - REsp 1479864 / SP, Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data de Publicação: 10/05/2018)
(Grifei)

O que se extrai da detida análise do acórdão embargado é que a Câmara acompanhou o entendimento jurisprudencial dominante de que,
não havendo formação válida da relação contratual entre as partes, o vínculo obrigacional não pode ser tido como contratual
. Logo, a responsabilidade se configura como extracontratual ou aquiliana, sendo correta a incidência da Súmula 54 do STJ quanto aos juros moratórios.

Nesse sentido, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.

[...]
8. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência do STJ determina que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público não é afastada por alegação de culpa exclusiva da vítima sem comprovação inequívoca. 2 . A dedução do seguro DPVAT da indenização por danos morais não é aplicável quando o dano moral não está coberto pelo seguro. 3.
Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso". Dispositivos
relevantes citados: CC, art . 945; CC, art. 884; CC, art. 944; CC, art. 397; CC, art . 407; CTB, art. 29, § 2o; CTB, art. 58. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5.4 .2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.630.226/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16 .12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.501 .961/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024.

(STJ - REsp: 2198062 RJ 2024/0259044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)
(Grifei)

De igual modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[....] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação integral dos danos materiais alegados pelo autor; e (ii)
determinar o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da reclamada pelo acidente é incontroversa, restando pendente apenas a discussão quanto à comprovação do dano material alegado.
A parte autora juntou, na fase inicial, apenas uma fatura no valor de R$ 3.466,66, enquanto o restante da documentação comprobatória foi apresentada somente em sede de contrarrazões recursais, o que não é admitido pelos artigos 435 e 517 do CPC e pelo artigo 33 da Lei no 9.099/95. Em razão da ausência de comprovação integral dos valores alegados, a indenização deve ser reduzida para R$ 3 .466,66, quantia efetivamente demonstrada nos autos.
Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
A correção monetária deve ser aplicada a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. A fixação ou alteração dos juros e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser determinada de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos. Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso. A correção monetária deve ser aplicada a partir do efetivo desembolso do valor indenizável.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts . 33, 46 e 55; Súmulas 43 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088 .555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27 .03.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .195625-5/001, rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 13a Câmara Cível, j. 10 .02.2022.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10041133020238110086, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)
(Grifei)

Isso posto, forçoso concluir que a
alegação de divergência, no ponto controvertido, não encontra guarida
, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria,
apresentando fundamentação sólida e coerente para aplicação da
Súmula 54 do STJ
na definição do termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da indenização por dano moral.

É inegável
, como bem apontado pela embargada, o caráter manifestamente protelatório do recurso, vez que não se presta à renovação da discussão da matéria já decidida, apenas prolongando o curso do processo sem fundamento legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e os
REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso,
APLICO
ao Embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte Embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025